Tribunal: STF
Processo: ARE 1347348
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 598.099-RG/MS (Tema 161 da Repercussão Geral).



    Ademais, o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da necessidade de análise das provas dos autos, o que encontraria óbice na Súmula 279/STF.



    O agravante alega que a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 161 é inaplicável ao caso dos autos, o que teria sido demonstrado no recurso extraordinário.



    Ademais, sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e aponta omissão quanto à apreciação do capítulo do recurso referente à alegada violação do art. 97 da Constituição.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto ao fundamento da decisão agravada referente à aplicação do Tema 161 da Repercussão Geral, não cabe recurso. Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Além disso, consoante assinalado na decisão agravada, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à caracterização de situação excepcional apta a autorizar a recusa de nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas do concurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo público. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de não estar caracterizada situação excepcional capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso ora em debate, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    3. Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)” (RE 1.289.444-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.004.381-AgR/AM Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Por fim, observo que o art. 97 da Constituição não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do julgamento do AI 769.897-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto, que bem elucida a questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. PRECEDENTES. OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º, AO INCISO IX DO ART. 93 E AO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 97 DO MAGNO TEXTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. O ICMS não incide no simples deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Precedentes.



    2. A jurisdição foi prestada de forma completa pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, sem afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º, ao inciso IX do art. 93 e ao inciso III do art. 105 da Constituição Federal.



    3. A suposta ofensa ao art. 97 do Magno Texto não foi apreciada pelo aresto impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental desprovido”(grifei).



    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes precedentes: RE 411.859-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 824.319-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 744.863-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto; AI 396.871-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 178.753-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 612.004-AgR/RS e ARE 655.159/PR, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Presidente